Tribunal: TJSP
Processo: 1001993-43.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Inventário – Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC – Ação ajuizada pelo credor do herdeiro – Imóveis arrolados na inicial que não mais pertenciam ao de cujus na data do óbito – Pendência de recebimento de parcela de alienação de imóvel com vencimento posterior ao óbito – Valor partilhável – Prosseguimento do feito que é de rigor –

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Inventário – Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC – Ação ajuizada pelo credor do herdeiro – Imóveis arrolados na inicial que não mais pertenciam ao de cujus na data do óbito – Pendência de recebimento de parcela de alienação de imóvel com vencimento posterior ao óbito – Valor partilhável – Prosseguimento do feito que é de rigor – Expedição de ofício às instituições financeiras para levantamento de valores pertencentes ao falecido – Possibilidade – Inventariante – Nomeação – Ordem legal do art. 617, do CPC que não tem caráter absoluto – Eventual animosidade entre as partes – Múnus que deve ser exercido por inventariante dativo – Sentença anulada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÕES.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000712714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001993-43.2019.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que são apelantes
IRMÃOS GADOTTI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. e DANIEL GADOTTI E
OUTROS, são apelados MARIA NANCI MOTTA RIMOLDI, CÉSAR RIMOLDI,
FABRICIO RIMOLDI, EDIMAR RIMOLDI e EUDES RIMOLDI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
JAIR DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001993-43.2019.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - VOTO No 5.198 – ALLM/LP 2/8
Voto no: 5.198
Apelação no: 1001993-43.2019.8.26.0407
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Osvaldo Cruz 1a Vara
Juiz(a) de origem: Dr(a). Isadora Botti Beraldo Montezano
Recorrente(s): Irmãos Gadotti Transportes e Serviços Ltda. e outros
Recorrido(a)(s): Maria Nanci Motta Rimoldi e outros
APELAÇÃO. Ação de Inventário – Processo extinto sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC
Ação ajuizada pelo credor do herdeiro Imóveis arrolados na
inicial que não mais pertenciam ao de cujus na data do óbito
Pendência de recebimento de parcela de alienação de imóvel
com vencimento posterior ao óbito
Valor partilhável

Prosseguimento do feito que é de rigor – Expedição de ofício
às instituições financeiras para levantamento de valores
pertencentes ao falecido
Possibilidade
Inventariante

Nomeação Ordem legal do art. 617, do CPC que não tem
caráter absoluto Eventual animosidade entre as partes
Múnus que deve ser exercido por inventariante dativo

Sentença anulada RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
COM DETERMINAÇÕES.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
132/134, que julgou extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do
CPC, o processo de inventário dos bens deixados por Eudes Rimoldi.
A seguir, colaciona-se o dispositivo da r. sentença:
“Do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001993-43.2019.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - VOTO No 5.198 – ALLM/LP 3/8
mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.
O requerente arcará com as custa, despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 10 (dez) por cento do valor
da causa. P.R.I.C.”.
No presente instante, inconformados, apelam os autores, alegando que; i)
tem conhecimento de que o falecido deixou outros bens, principalmente aplicações
financeiras, cujos valores devem ser inventariados e partilhados; ii) resta a partilha do
crédito, no valor de R$ 200.000,00, resultante da alienação de um imóvel (Sítio Santo
Antonio); iii) somente com o inventário será possível a efetiva apuração do acervo
deixado pelo de cujus e a atribuição do quinhão hereditário ao herdeiro devedor, de
modo a viabilizar a satisfação do crédito dos apelantes; iv) somente com a nomeação de
um destes para exercer a inventariança será possível apurar a totalidade dos bens
existentes por ocasião do óbito.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 148).
Não houve apresentação de contrarrazões
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 159).
O recurso está formalmente em ordem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001993-43.2019.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - VOTO No 5.198 – ALLM/LP 4/8
É o relatório.
O recurso merece PROVIMENTO EM PARTE.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do (a) MM. juiz (a) de
primeiro grau, deve ser anulada.
Colhe-se dos autos que os autores são credores de Cesar Rimoldi, por
força de título executivo judicial oriundo de ação de reparação de danos (processo no
0011679-18.2011.8.26.003), ora em fase de cumprimento de sentença (processo no
0005182-07.2018.8.26.0032), em curso perante a 4a Vara Cível da comarca de
Araçatuba, no valor de R$ 2.004.145,33 (valor em 10/06/2019 fls. 67/68).
Como o pai do devedor falecera em 03/06/2019 (fls. 36), os credores
requereram em 10/06/2019, com supedâneo no art. 616, inc. VI, do CPC, a abertura de
inventário e a partilha de bens do de cujus, com o objetivo de requerer ao juízo da
execução a penhora dos direitos hereditários do herdeiro devedor.
Arrolaram, na inicial, 05 bens imóveis existentes em nome do falecido,
instruindo os autos com as matrículas respectivas (fls. 41/53).
Devidamente citados, compareceram nos autos a viúva-meeira e os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001993-43.2019.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - VOTO No 5.198 – ALLM/LP 5/8
herdeiros, informando que, anteriormente ao óbito, o de cujus e sua esposa venderam
um dos imóveis (Sítio Santo Antonio) e doaram os demais (com reserva de usufruto),
inexistindo, portanto, bens a inventariar ou partilhar (fls. 85/91). Disseram, ainda, que
aos credores restava apenas se voltar em face do quinhão do herdeiro devedor no
numerário correspondente à parcela da venda do imóvel que se venceu após o óbito (em
18/06/2019).
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 132/134, julgando extinto o feito,
sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, uma vez que consta da
certidão de óbito de fls. 36 que o falecido não deixou bens.
Inconformados, os autores apelaram.
Ora, conquanto os documentos de fls. 119/131 deem conta de que, na
data do óbito, os bens imóveis arrolados na inicial não mais pertenciam ao de cujus, não
se pode desconsiderar que, no dia 18/06/2019, haveria o pagamento da segunda parcela
da alienação do Sítio Santo Antonio, no importe de R$ 200,000,00, como ressaltado
pela viúva-meeira e pelos herdeiros, sendo tal valor partilhável.
Se assim é, de rigor a anulação da sentença para regular prosseguimento
do feito, determinando-se a expedição de ofício às instituições financeiras, via
Bacenjud, para que informem a respeito da existência de contas e aplicações financeiras
em nome do de cujus , no período compreendido entre a data do óbito (03/06/2019) e
30/09/2019, com o fornecimento dos respectivos extratos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001993-43.2019.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - VOTO No 5.198 – ALLM/LP 6/8
A respeito da possibilidade de oficiar-se às instituições financeiras para
levantamento da existência de valores em nome do de cujus já decidiu este E. TJSP:
“INVENTÁRIO Primeiras declarações a indicar a existência
de apenas uma conta bancária em nome do de cujus

Comprovação posterior sobre a existência de outras três contas
que eram de sua titularidade
Alusão por herdeiros de
transferência de valores, meses antes do óbito, em favor do de
cujus - Expedição de ofício à instituição financeira para
levantamento dos extratos bancários no período correspondente,
em relação a todas as contas bancárias Atuação do d. juízo a
quo na busca de informações indispensáveis à compreensão do
histórico de riqueza do de cujus, sem se olvidar do regramento
civil atinente à partilha - Decisão mantida - AGRAVO NÃO
PROVIDO”.
(TJSP. Agravo de Instrumento no 2021852-51.2020.8.26.0000.
Des. Relator: Elcio Trujillo. 10a Câmara de Direito Privado. D.J:
12/05/2020).
De outra parte, considerando que a ordem legal prevista no art. 617, do
CPC, não tem caráter absoluto; que a lei não autoriza o credor a imitir-se na condição de
inventariante, autorizando-o somente a requerer abertura de inventário; e, ainda, que
eventual existência de animosidade entre as partes possa influenciar no desempenho
desse múnus, de rigor a nomeação de inventariante dativo para o caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001993-43.2019.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - VOTO No 5.198 – ALLM/LP 7/8
Nesse sentido, já decidiu este E. TJSP:
“INVENTÁRIO
Remoção de inventariante - Incidente
acolhido Nomeação de inventariante dativo Possibilidade - A
principal função do inventariante é administrar o acervo
hereditário e promover o inventário e a partilha Embora o art.
990, do Código de Processo Civil/1973 (vigente à época)
estabeleça o rol de pessoas aptas a exercer o cargo, pode o Juiz
nomear pessoa estranha para exercer a inventariança, desde que
constatada sua necessidade, notadamente se houver motivado
desentendimento ou conflito de interesses entre as partes
Medida que visa evitar maiores conflitos e proteger o próprio
acervo de bens a serem partilhados - Decisão mantida - Agravo
não provido”.
(TJSP. Agravo de Instrumento no 2072979-04.2015.8.26.0000.
Des. Relator: Elcio Trujillo. 10a Câmara de Direito Privado. D.J:
14/02/2017).

Destarte, o recurso de apelação deve ser PARCIALMENTE PROVIDO
para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.
Sem condenação em sucumbência, em razão da anulação da sentença.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001993-43.2019.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - VOTO No 5.198 – ALLM/LP 8/8
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, com determinações.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)